Tribunal: TJMT
Processo: 0005778-35.2018.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005778-35.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMANDA LUIZA ALVARENGA - CPF: 054.203.231-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA
ALTERAÇÃO
DO
PATAMAR DE REDUÇÃO PERTINENTE À MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/2006
, PARA O GRAU MÁXIMO (2/3)
– IMPROCEDÊNCIA – SUBIDA
QUANTIDADE DE DROGA [1,980KG DE MACONHA] – MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE METADE FIXADA NA SENTENÇA
–
APELO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, se a natureza e quantidade da droga não foram utilizadas na primeira fase dosimétrica para elevar a pena-base, podem ser avaliadas na terceira etapa do cálculo para fins de afastar a especial diminutiva do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006,
quando evidenciado o envolvimento habitual do agente com a mercancia,

ou
para modular a sua fração, como ocorre
in casu
; sendo descabida a pretendida fixação do coeficiente fracionário máximo de redução, no patamar de 2/3 (dois terços), quando evidenciada a maior reprovabilidade da conduta a partir da expressiva quantidade de entorpecente apreendido [
1,980kg de maconha].

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela ré
AMANDA LUIZA ALVARENGA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 5778-35.2018.811.0002 – Código 532639, que a
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
,

e pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato; sendo a sanção privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Nas razões
recursais disponíveis no documento digital de ID 21187470
,
a sentenciada
postula
a
aplicação da
fração máxima
de 2/3 (dois terços) para a
causa de diminuição

de pena
prevista no
§4º do art. 33 da Lei Antidrogas
, sob o viés de que, além de ser primária e preencher todos os demais requisitos necessários à
concessão da benesse intitulada “tráfico privilegiado”
, possui endereço fixo e as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

Em contrarrazões vistas no ID 21187495, o i.
Parquet
repele a tese defensiva e vindica o
desprovimento
do apelo, linha intelectiva também estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 24505959,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia 08 de março de 2018, por volta das 13h02min, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pela Rua Itapuã, no Bairro IPASE, cidade de Várzea Grande-MT, quando abordaram
AMANDA LUIZA ALVARENGA
conduzindo uma motocicleta Honda Biz, cor vermelha, placas KAS-7662 e, durante a revista veicular, localizaram no bagageiro da aludida motocicleta,
04 (quatro) tabletes de maconha, com peso total de 1.980g (um quilograma e novecentos e oitenta gramas)
, oportunidade na qual a condutora confessou informalmente aos policiais militares que praticava o transporte da substância entorpecente para o detento identificado como
Leandro Almeida
(ID 21183977).

Após regular instrução criminal, a ora apelante
foi condenada nas sanções do
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006, com a especial diminutiva prevista no §4º do mesmo dispositivo legal, e insurge-se inconformada tão-somente em face do coeficiente fracionário aplicado, pretendendo-o no máximo previsto pelo legislador.

E, sendo o objeto do apelo aspecto relacionado exclusivamente à dosagem da pena, passo ao enfrentamento da matéria recursal propriamente dita, uma vez que inexiste qualquer nulidade ou questão de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
.

I –
DA
APLICAÇÃO DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO

Argumenta a apelante que, para além de ser primária e preencher todos os demais requisitos para a figura do “tráfico-privilegiado”, detém domicílio certo e as circunstâncias judiciais laboram em seu favor, não se justificando a fixação de coeficiente fracionário diverso da redução máxima prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/200.

Contudo, a razão não lhe assiste.

Nota-se da sentença que a pena-base da apelante
foi estabelecida no

mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, patamar que foi mantido na fase dosimétrica intermediária a despeito do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, haja vista a fiel observância ao óbice previsto na Súmula nº. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Já na terceira fase do cálculo penal, assim procedeu o d. magistrado sentenciante,
in verbis
:

“(...) Passo a dosar a pena – (...)

A quantidade significativa da droga, que deveria ser aqui considerada como critério de recrudescimento da pena base, não o será, uma vez que utilizada como fundamento para reduzir o benefício do privilégio em 1/2 (metade), evitando-se a dupla valoração
. (...)

Nos termos do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, reduzo a pena em 1/2 (metade),
justificando tal patamar em função da quantidade significativa da droga (1.980kg)
, encontrando a pena
de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multas
.

Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena
torno-a definitiva
nos moldes acima. (...)”.
(ID 21187465 – p. 8/9).

Com efeito,
para fazer
jus
à minorante em questão, é preciso aferir se o réu satisfaz todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

O
§4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 tem o seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada e pressupõe que ainda não haja nem no currículo nem na biografia do acusado, sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão.
Em suma,
a referida causa especial de diminuição de pena só incide perante situações em que a lei considera que a comissão do tráfico foi um mero desvio de uma trajetória reta.

Acerca da aplicação dessa minorante, cabe ao sentenciante, ao promover a dosimetria, considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a sanção basilar, ou na terceira fase, para afastar a especial diminutiva do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006,
quando evidenciado o envolvimento habitual do agente com a mercancia,

ou
para modular a sua fração, mas nunca em ambas as fases, sob pena de
bis in idem
. Nesse sentido: STJ –
HC 495838/MS
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019; e
HC 536033/RJ
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019.

Na mesma toada, inclusive, é o teor do
Enunciado Orientativo n.º 48 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça,
verbis
: “
As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem.”
– negritei.

In casu
, a
apelante efetivamente é primária e ostenta bons antecedentes. Igualmente, não há demonstração cabal de que se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa, e
a natureza e quantidade do entorpecente não foram utilizadas para negativar quaisquer dos vetores judiciais na primeira fase dosimétrica
; sendo, portanto, de rigor a aplicação da minorante em questão, cuja fração foi estipulada com base na expressiva
quantidade de droga consigo apreendida
–
1,980kg (um quilograma e novecentos e oitenta gramas) de maconha
, a qual, efetivamente, enseja o reconhecimento da maior reprovabilidade da conduta, a desautorizar a fixação da fração máxima de diminuição de pena, correspondente a 2/3 (dois terços).

Por conseguinte
, mantenho a incidência, na terceira fase dosimétrica, da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006, no patamar de 1/2 (um meio) fixado pelo i. sentenciante, em razão da
subida
quantidade
de droga
.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
AMANDA LUIZA ALVARENGA
, conservando-se intacta a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira
Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da ação penal n.º 5778-35.2018.811.0002 – código 532639.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020